Tribunal: TJBA
Processo: 8005970-98.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005970-98.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: H & J DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. OPERAÇÕES FICTÍCIAS. INAPTIDÃO DO CADASTRO. SEGURANÇA DENEGADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por H & J DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas, que concedera a segurança para determinar a reativação da inscrição estadual da impetrante, sem prejuízo da instauração de regular processo administrativo. A impetrante alegava ter sofrido suspensão de sua inscrição estadual sem observância do contraditório e da ampla defesa, comprometendo seu funcionamento empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao devido processo legal na decretação da inaptidão da inscrição estadual da impetrante; e (ii) estabelecer se a decisão administrativa de tornar a inscrição inapta encontra respaldo em elementos objetivos que indiquem simulação de operações comerciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da inscrição estadual da impetrante decorre de indícios de operações fictícias e inconsistências fiscais, amparadas no art. 27, XXI, do RICMS/BA (Decreto nº 13.780/2012), conforme documentação acostada aos autos pela autoridade coatora.

A inaptidão foi precedida de diligência fiscal no endereço cadastrado, com a constatação de ausência da empresa no local, publicando-se Edital no Diário Oficial do Estado com a devida intimação, em conformidade com o §1º do art. 27 do RICMS/BA.

Os elementos indicam operação atípica para empresa classificada como microempresa, com movimentação milionária em curto espaço de tempo, sem emissão de documentos fiscais obrigatórios e ausência de recolhimento de ICMS, o que reforça a tese de simulação de operações.

Não restou comprovada a ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo impugnado, tampouco a ocorrência de sanção política pela mera existência de débito tributário, mas sim a adoção de medidas diante de indícios de fraude fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da inscrição estadual é válida quando baseada em indícios de operações simuladas e ausência da empresa no local cadastrado, nos termos do art. 27, XXI, do RICMS/BA.

A inaptidão do cadastro não configura sanção política se fundada em elementos objetivos de irregularidade fiscal.

A ausência de prova pré-constituída da ilegalidade do ato administrativo inviabiliza a concessão de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 7.014/1996; Decreto nº 13.780/2012 (RICMS/BA), art. 27, XXI.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005970-98.2019.8.05.0150
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
H & J DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto, reformando-se a sentença, para denegar a segurança vindicada
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça